Tribunal: TJPA
Processo: 0013440-23.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013440-23.2010.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: JOSE RAIMUNDO AMBE RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO À
APELAÇÃO DO EMBARGANTE, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AS
TESES DE ERRO PROCEDIMENTAL NO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. AFASTADA. QUESTÕES
DEVIDAMENTE APRECIADAS PELA TURMA JULGADORA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido negou provimento à Apelação interposta pela Embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais.

2. Arguição de omissão quanto as Teses de erro procedimental no julgamento antecipado da lide e ausência de comprovação do nexo causal. Os
Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público
, tendo pleno conhecimento das alegações sustentadas pelo Embargante em sede de Apelação,
decidiu, de forma fundamentada,
pela
manutenção da
sentença.

3. Teses que
objetivam
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

4.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5.
Embargos conhecido e rejeitados
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 15 à 22 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0013440-23.2010.8.14.0301 -
PJE
) opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra JOSE RAIMUNDO AMBE RODRIGUES, para suprir alegada omissão e prequestionar a matéria analisada no Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
,

nos termos da fundamentação. (grifei).

Em razões recursais, o embargante aponta
omissão no acórdão impugnado em relação a Tese de erro procedimental quanto ao julgamento antecipado da lide e, no que tange as provas anexadas, as quais comprovariam
que o falecimento do menor não decorreu da conduta dos servidores contratados pelo Município de Belém.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios,
para que haja manifestação acerca das omissões e o prequestionamento da matéria.

O embargado não presentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, os Embargos de Declaração foram opostos para sanar as omissões apontadas, bem como, prequestionar a matéria para fins de interposição de recursos às Cortes Superiores.

Segundo o embargante, há omissão quanto
a Tese de erro procedimental no julgamento antecipado da lide e, quanto as provas anexadas, as quais comprovariam
que o falecimento do menor não decorreu da conduta dos servidores contratados pelo Município de Belém.

Os
Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público
, tendo pleno conhecimento das alegações sustentadas pelo Embargante em sede de Apelação,
decidiu, de forma fundamentada,
pela
manutenção sentença, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO.

ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTADA. MORTE DO FILHO DO APELANTE, IDADE INFERIOR A 2 ANOS, POR “TRAUMATISMO CRÂNEO ENCEFÁLICO, ENCEFALITE”. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ALTA HOSPITALAR PRECOCE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ARTIGO 37, §6º DA CF. CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS NOS AUTOS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. NÃO ACOLHIDO. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito
.
Como cediço, na qualidade de destinatário das provas, o juiz pode determinar a realização daquelas que entende necessárias, como também pode dispensar aquelas que se revelam inúteis ao resultado da causa, podendo julgar antecipadamente a lide quando a questão de mérito for de direito ou, sendo de direito e de fato, inexistir necessidade de dilação probatória, de modo que, a tese de cerceamento de defesa deve ser analisada sob o ponto de vista da utilidade/necessidade para o processo. 2. O cotejo probatório demonstra que o Município não apresentou rol de testemunhas e que as testemunhas indicadas pelo Autor contém somente nomes, sem maiores especificações. Inclusive, tais nomes sequer correspondem aos médicos que atenderam a criança no hospital municipal.
3. Processo que se encontra devidamente instruído, havendo elementos de convicção suficientes para o julgamento de mérito. Preliminar rejeitada
.
4. Arguição de Direito à indenização por Danos Morais
. O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02. 5. A certidão de óbito aponta que o filho do apelante, com idade inferior a 2 anos, teve como causa morte “Traumatismo crâneo encefálico, encefalite”. 6. Segundo o livro Diretrizes de atenção à reabilitação da pessoa com Traumatismo Cranioencefálico, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, nos casos de risco moderado, que inclui idade inferior a 2 anos (exceto se o traumatismo for muito trivial), é indicado como recomendação e conduta a internação e realização de Tomografia Computadorizada e, no caso de TCE moderado, mesmo aqueles pacientes com a primeira Tomografia Computadorizada normal devem ser mantidos em observação por pelo menos 48 horas. 7. Responsabilização do Município de Belém, uma vez que
a morte do filho do Apelado está diretamente ligada a conduta negligente do funcionário do Hospital Municipal que pediu, tão somente, um raio x para o paciente e, indo além, determinou a alta hospitalar precoce, situação que ensejou o agravamento dos sintomas, evoluindo, dias depois, para internação em outro hospital, com intervenção cirúrgica e infecção pós cirúrgica
. 8. Dano moral presumido, diante da relação de parentesco existente entre o apelado e o falecido, sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela perda de um filho. 9. Pedido de redução do quantum indenizatório. Como cediço, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada. Manutenção do quantum fixado (trinta mil reais). Precedentes.10. Pedido de alteração do marco inicial dos consectários legais. Não acolhido. Fixação em observância a legislação vigente e entendimento sumulado. 11. Apelação conhecida e não provida. (grifo nosso).

Assim, não merece prosperar a referida Tese de omissão, uma vez que o embargante vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Este Egrégio Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, 2019.00298433-21, 199.999, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2019-01-23, Publicado em 2019-01-30). (grifo nosso).

Este também é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

No que se refere ao pedido de prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015), nos termos da fundamentação.

É voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2024